Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716157-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMIR GASPAR MARQUES LIMA D E S P A C H O Após a revogação de mandato (ID 76108364), a parte agravada foi devidamente intimada para regularização (IDs 76110342 e 77185366), em observância dos arts. 76 e 111 do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem manifestação (ID 78129179). Por se tratar de ausência de constituição de advogado pela parte recorrida, o recurso deve ter regular seguimento. Desse modo, inclua-se em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora